Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-77.2022.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001670-77.2022.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 370.736.489-53 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), JAZILENE SCHIMOLLER DE OLIVEIRA - CPF: 643.988.389-53 (EMBARGANTE), FERNANDA VERNIANO - CPF: 468.947.991-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO –
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
PAULO DE OLIVEIRA e JAZILENE SCHIMOLLER DE OLIVEIRA
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes mantendo inalterada a sentença que condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 9.686,56 (nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJMT e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a incidir desde a data do efetivo desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade por serem beneficiários da gratuidade de justiça, conforme ementa abaixo transcrita (ID 183405230):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – COLISÃO LATERAL TRASEIRA – CULPA RECONHECIDA PELOS REQUERIDOS – SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – POSSIBILIDADE – REPARO DEVIDAMENTE PAGO PELA SEGURADORA – VALOR DA FRANQUIA PAGA PELOS REQUERIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo incontroversa a culpa pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e tendo a seguradora efetuado o pagamento correspondente aos reparos do veículo segurado, esta sub-roga-se nos direitos do credor fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro.-”

Em suas razões recursais (ID 184918673), sustentam as partes embargantes que o julgado incorreu em omissão no que se refere à aplicação do princípio da boa-fé objetiva na interpretação do § 2º do artigo 786 do Código Civil, ao argumento de que os embargantes agiram de boa-fé, buscando saldar a dívida relativa aos danos causados ao veículo segurado, porém, a segurada, agindo de má-fé, acionou a seguradora para receber novamente o valor equivalente aos danos em verdadeiro enriquecimento ilícito, motivo pelo qual a seguradora deve voltar-se contra a segurada e não contra os embargantes.

Assevera que a própria segurada mediu a extensão dos danos causados em seu automóvel, tendo as partes formalizado acordo amigável quanto ao pagamento desses danos, oportunidade em que os embargantes realizaram o pagamento do valor de R$ 3.634,90 (três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), havendo por parte dela, naquele momento, a concordância plena, dando rasa, geral e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar judicial ou extrajudicialmente, seja o que for, lucros cessantes, danos materiais e morais ou quaisquer danos pessoais, tanto que para o fim de dar veracidade ao contido no referido recibo, reconheceu a firma de sua assinatura.

Afirma que o ato de ter procurado a seguradora após receber o valor dos embargantes a título de indenização pelos danos materiais, foi contra a boa fé objetiva, haja vista que os apelantes, ao efetuarem o pagamento, tinham a justa expectativa de quitação integral dos danos decorrentes do sinistro.

Ao final, defendem que a proprietária do veículo, ao dar plena quitação quanto aos danos ocasionados em seu automóvel, automaticamente retirou dela o direito de reaver o valor referente à cobertura dos danos, mas mesmo assim o fez, em nítida lesão à boa-fé objetiva, o que não foi observado na ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que levou a ocorrência de omissão no acórdão embargado.

Prequestiona a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo, para que seja sanado o vício apontado e reformado o acórdão embargado para que a demanda seja julgada improcedente.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de agravo de instrumento foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante as partes embargantes haverem sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem que haja de fato o aludido vício.

Isso porque, ao apreciar o recurso de apelação, restou consignado que conforme consta da apólice de seguro o valor pago pelos embargantes à segurada corresponde exatamente ao valor da franquia e não ao valor dos gastos suportados pela seguradora para reparação dos danos materiais causados pelos embargantes ao veículo segurado.

Portanto, tendo a seguradora demonstrado o efetivo desembolso da quantia de R$ 9.686.56 (nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) para reparar os danos causados pelo acidente automobilístico, esta sub-roga-se integralmente em relação ao valor despendido para o conserto do veículo segurado, abatendo-se apenas o valor da franquia, devidamente quitado pelos embargantes.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto condutor do acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento, vejamos (ID 183405230):

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
ajuizou a presente
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrente de Acidente de Veículo
em face de
PAULO DE OLIVEIRA e JAZILENE SCHIMOLLER DE OLIVEIRA,
aduzindo que no dia 28/10/2021 o veículo segurado TOYOTA HILUX CAB DUPLA, placa QCG2649, ano 2019, cor prata, teve a lateral direita de sua traseira abalroada pelo veículo FIAT STRADA, placa QBC 1513, conduzido pela requerida
JAZILENE SCHIMOLLER DE OLIVEIRA
tendo em vista não ter puxado o freio de mão ao estacionar o veículo.

Em sua inicial (ID 177105274) requereu a condenação dos apelantes ao pagamento de R$ 9.686.56 (nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) a título de ressarcimento pelo gasto despendido com o conserto do veículo segurado.

A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 164407883).

Após o prosseguimento normal do feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformados, recorrem os requeridos, ora apelantes.

Pois bem.

Conforme relatado, pretendem os apelantes a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a presente demanda por terem firmado acordo amigável com a proprietária do veículo segurado, tendo efetuado o pagamento da quantia de R$ 3.634,90 (três mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) referente à extensão dos danos no veículo segurado.

Analisando detidamente os autos, constata-se que não assiste razão aos apelantes.

Isso porque, ao contrário do que alegam, a seguradora demonstrou o efetivo desembolso da quantia de R$ 9.686.56 (nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) para reparar os danos causados pelo acidente automobilístico, conforme comprova a nota fiscal emitidas em nome da seguradora (ID 177105283).

Destaca-se, ainda, que referida nota fiscal guarda total relação com os orçamentos juntados no ID 177105280 e ID 177105281.

No que se refere à alegação de que firmaram acordo extrajudicial com a segurada, a qual teria lhes dado ampla quitação decorrente do prejuízo causado ao veículo, há que se esclarecer que a transação entre as partes corresponde a ato ineficaz em face da seguradora, conforme estabelece o § 2º do artigo 786 do Código Civil,
verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

[...]

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Portanto, não há como acolher a irresignação dos apelantes, pois o acordo entabulado extrajudicialmente produz efeitos apenas entre a segurada e os apelantes, fazendo jus à seguradora a sub-rogação integral em relação ao valor despendido para o conserto do veículo segurado, abatido o valor da franquia, devidamente quitado.

Ademais, extrai-se da apólice de seguro que o valor pago pelos apelantes à segurada corresponde exatamente ao valor da franquia, qual seja, R$ 3.634,90 (três mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) (ID 177105278).

Assim, comprovado pela seguradora que ao ser acionada pela segurada, procedeu ao pagamento da quantia de R$ 9.686.56 (nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) para reparar os danos causados pelo acidente automobilístico, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – COLISÃO TRASEIRA – CULPA RECONHECIDA PELA PARTE REQUERIDA – SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ESCOLHA DE OFICINA CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELO SERVIÇO DE REPARO EFETUADO POR SUAS CREDENCIADAS –– DISCUSSÃO ACERCA DOS ORÇAMENTOS IRRELEVANTE – REPARO DEVIDAMENTE PAGO PELA SEGURADORA – VALOR DA FRANQUIA PAGA PELO SEGURADO JÁ ABATIDO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. Sendo incontroversa a culpa pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e tendo a seguradora efetuado o pagamento correspondente aos reparos do veículo segurado, esta sub-roga-se nos direitos do credor fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro. A seguradora não é obrigada a proceder os reparos necessários no veículo sinistrado em oficina escolhida pelo causador do dano, especialmente porque se responsabiliza pelo conserto do veículo segurado. Não há que se falar em valor excessivo cobrado pela oficina credenciada, pois a apuração de eventual excesso demandaria prova pericial, da qual declinaram os interessados no momento oportuno. Se o montante a ser ressarcido à seguradora encontra-se de acordo com o orçamento, abatido o valor pago pelo causador do dano a título de franquia, não há que falar em enriquecimento ilícito.-”
(N.U 1034162-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO ATO ILÍCITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – COLISÃO FRONTAL COM O VEÍCULO SEGURADO - CULPA EXCLUSIVA DA RÉ CONSTATADA - COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA TOTAL DO VEÍCULO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o Boletim de Acidente de Trânsito (elaborado por policial rodoviário federal mediante verificação in loco, com exame das avarias, das marcas e dos destroços, somada à declaração dos outros motoristas envolvidos no acidente) aponta culpa da ré por invasão da pista contrária, e nenhuma outra prova foi produzida para desconstituí-lo, é imputado ao réu culpa exclusiva pelo acidente. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).”
(N.U 0006261-71.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

Ante o exposto,
nego provimento
para manter inalterada a sentença recorrida.

Por fim, majoro os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 para 15% do valor atualizado da condenação, ficando suspensa sua exigibilidade por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto
.-”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Há que se esclarecer ainda que com relação ao prequestionamento, para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Assim, tendo sido bem fundamentado o acórdão embargado, com indicação precisa do ponto sobre o qual as partes requerem manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente e entendimento jurisprudencial do STJ, não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício a ensejar o acolhimento do recurso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023